Tribunal: TJSP
Processo: 2212268-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial e autorizou o levantamento de valores pela exequente – Insurgência da instituição financeira – Alegação de que não há no contrato aplicação de juros abusivos ou capitalizados – Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial e autorizou o levantamento de valores pela exequente – Insurgência da instituição financeira – Alegação de que não há no contrato aplicação de juros abusivos ou capitalizados – Impossibilidade de conhecimento da matéria, pela afronta à coisa julgada – Matéria que foi alegada na fase de conhecimento e rejeitada pelo V. Acórdão que julgou o recurso de apelação – Eficácia preclusiva da coisa julgada que impede a reapreciação da matéria nesse momento processual (art. 508 do CPC) – Laudo pericial produzido na fase executiva que comprova a capitalização de juros e refaz os cálculos da dívida nos termos do Acórdão – Decisão agravada integralmente mantida – Negado provimento.